Tribunal: TJES
Processo: 5002350-76.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002350-76.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ERIK SANTOS CORREIA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002350-76.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ERIK SANTOS CORREIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do v. acórdão id 1700157, que deu provimento ao recurso por si interposto.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais (id 1819375), a existência de erro material na ementa de julgamento, pois restou consignada a expressão “recurso desprovido”, ao passo que o v. acórdão impugnado deu provimento ao recurso interposto pelo ora Embargante.

Embora devidamente intimado, os Embargados não apresentaram contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 18 de Agosto de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, alega a Embargante, em suas razões recursais, a existência de erro material na ementa de julgamento, pois restou consignada a expressão “recurso desprovido”, ao passo que o v. acórdão impugnado deu provimento ao recurso interposto pelo ora Embargante.

Pois bem.

Do exame dos autos bem, como das razões recursais, depreende-se assistir razão à pretensão aclaratória.

Muito embora esta Colenda Primeira Câmara Cível tenha dado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Embargante, consignou-se na ementa do julgamento verbete fazendo menção ao desprovimento do recurso, conforme se observa a seguir:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – ELIMINAÇÃO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – AUSÊNCIA -
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. É exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que haja, comutativamente, (i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos.

3. O edital de concurso público não necessita explicitar, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravado ERIK SANTOS CORREIA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.” (g.n.)

Assim, em que pese o conteúdo do v. acórdão, bem como a conclusão da parte final da própria ementa de julgamento, tenham corretamente pronunciado o provimento do recurso, o verbete “recurso desprovido” consignado consiste erro material que merece correção.

Deste modo, a ementa de julgamento passa a ser:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – ELIMINAÇÃO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – AUSÊNCIA -
RECURSO PROVIDO
.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. É exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que haja, comutativamente, (i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos.

3. O edital de concurso público não necessita explicitar, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravado ERIK SANTOS CORREIA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.”

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para corrigir o erro material apontado na ementa de julgamento do v. acórdão embargado, nos termos delineados.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002350-76.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ERIK SANTOS CORREIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
APELAÇÃO CÍVEL –
ERRO MATERIAL
NA EMENTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO

–
–
VÍCIO SANADO
SEM EFEITOS INFRINGENTES

–
RECURSO PROVIDO
.

1.
O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte,
ou mesmo erro material,
a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2
.
Verificada a existência de
erro material
n
a ementa

do acórdão impugnado
, impõe-se a correção por meio da via aclaratória
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Embargado ERIK SANTOS CORREIA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.